Tribunal: TJDFT
Processo: 0713264-33.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. EXTRATO DO PONTO ELETRÔNICO. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DEVIDO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a realizar o pagamento da quantia de R$ 12.368,51 ao autor, correspondente às horas de serviço extraordinário realizadas. Em suas razões, aduz que o autor não comprovou o efetivo cumprimento das horas extras, já que os documentos trazidos aos autos foram produzidos unilateralmente. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 31505128).
3. Preliminar de efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei 9.099/95). Preliminar rejeitada.
4. Ao contrário do alegado pela recorrente, o documento ID 31504958 - pág. 1 a 7 é claro quanto à efetiva realização de horas extraordinárias pelo servidor nos meses de abril, setembro e outubro/2016 e que foram devidamente registradas por intermédio de ponto eletrônico. Destaca-se, ainda, que o autor cumpriu a sua regular jornada nos meses em questão, o que torna devido o pagamento das horas extras trabalhadas e não recebidas.
5. Assim, considerando que o documento juntado pelo recorrido é hábil a demonstrar a realização das horas extras, não merece reparo a sentença recorrida.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.